Tribunal: TJPA
Processo: 0809213-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809213-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO ESTADO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que deferiu integralmente pedido de tutela provisória de urgência para compelir o Estado e o Município de Marabá a providenciarem, inclusive na rede privada, internação e cirurgia de paciente com câncer ósseo, com custeio de acompanhante, deslocamento, alimentação e hospedagem. A decisão impôs multa cominatória diária de R$ 10.000,00 a cada ente público, sem fixação de limite máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a limitação do valor da multa cominatória imposta ao ente público, diante dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da necessidade de evitar onerosidade excessiva ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória (astreintes) visa compelir o cumprimento da obrigação de fazer e deve guardar compatibilidade com a natureza da obrigação, conforme o art. 537 do CPC/2015.

4.

A imposição de multa sem teto máximo pode comprometer o equilíbrio entre a efetividade da tutela jurisdicional e a racionalidade administrativa, especialmente quando direcionada à Fazenda Pública.

5.

A fixação de limite máximo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e assegurando a coerência da medida coercitiva com os fins do processo.

6.

Jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a legitimidade da limitação do valor total da multa diária imposta à Administração Pública para preservar a supremacia do interesse público primário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória imposta à Fazenda Pública deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo legítima sua limitação a valor máximo para evitar onerosidade excessiva ao erário.

2.

A imposição de astreintes não pode ultrapassar os limites do necessário à coerção do devedor ao cumprimento da obrigação judicial.

3.

É admissível a limitação da multa diária imposta em tutela de urgência, especialmente quando inexistente teto máximo na decisão originária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 300, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0015468-81.2016.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.07.2018; TJPA, AI nº 0010180-21.2017.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.03.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em

02 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0806839-83.2025.8.14.0028, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, deferiu integralmente o pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado na petição inicial.

Na ação de origem, o Parquet estadual pleiteia a condenação solidária do Estado do Pará e do Município de Marabá à adoção de providências urgentes para garantir à Sra. IRACEMA CARDOSO E SILVA, de 49 (quarenta e nove) anos de idade, acometida por fratura patológica no fêmur decorrente de câncer ósseo, o acesso imediato a tratamento cirúrgico especializado, com internação em unidade hospitalar dotada de leito de UTI e equipe médica especializada em ortopedia oncológica, inclusive na rede privada, se necessário. Ressaltou-se nos autos a ausência de recursos financeiros da paciente para custear o procedimento e a urgência da medida para evitar agravamento do quadro clínico.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Assim, ante o exposto, defiro a antecipação de tutela requerida na inicial em todos os seus termos, determinando aos requeridos, por meio de suas Secretarias de Saúde, o imediato fornecimento de transferência para unidade especializada no tratamento de que necessita a pessoa interessada IRACEMA CARDOSO E SILVA, inclusive em rede privada, se for o caso. Promova-se, por necessário, a sua

consequente remoção a fim de que seja submetida imediatamente ao procedimento cirúrgico de que necessita. Determino, ainda, que seja oportunizado acompanhante à pessoa interessada, com custeio de seu deslocamento, alimentação e hospedagem enquanto nesta condição. Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisão fixo multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a cada uma das pessoas demandadas (MUNICÍPIO DE MARABÁ e ESTADO DO PARÁ), podendo esta, se for necessário, duplicada em caso de descumprimento prolongado.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id.

26676306).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a multa cominatória diária arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se desarrazoada e desproporcional, especialmente por não estar limitada a um teto máximo, o que, a seu ver, expõe o erário público a risco de prejuízo exacerbado e compromete a racionalidade da medida judicial.

Aduz, ainda, que a multa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de converter-se em instrumento de penalização indevida ao ente público. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, ao final, a sua reforma, com a exclusão.

Em decisão liminar, proferida por esta Relatora, DEFERI O EFEITO SUSPENSIVO para limitar a multa cominatória arbitrada na decisão agravada até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo de dano grave ou de difícil reparação decorrente da ausência de limitação da sanção pecuniária (id.

27204024).

A parte recorrida, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, apresentou contrarrazões (id.

28317622), nas quais pugna pelo desprovimento do agravo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso (id.

28679237).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.
As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0806839-83.2025.8.14.0028, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu integralmente o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Marabá a imediata transferência da paciente IRACEMA CARDOSO E SILVA para unidade hospitalar especializada, inclusive da rede privada, com a adoção de todas as providências logísticas necessárias, tais como custeio de acompanhante, alimentação, deslocamento e hospedagem. Para assegurar o cumprimento da ordem judicial, foi fixada multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada ente demandado, com previsão de majoração em caso de descumprimento prolongado.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio do qual se antecipa, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância, quer em sede recursal.

Para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

As astreintes têm por objetivo compelir o requerido ao cumprimento de obrigação específica de fazer ou não fazer, sendo certo que sua natureza não pode fugir do caráter coercitivo da medida para se transformar em verba de natureza compensatória ao credor.

Com efeito, o escopo da multa é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo. Cabe ao juiz analisar as particularidades do caso concreto e, assim, determinar um valor que seja apto a efetivamente exercer tal influência na parte destinatária da ordem.

De tal sorte, se por um lado, o valor não pode ser irrisório, porque assim sendo não haverá nenhuma pressão efetivamente gerada, também não pode ser exorbitante, sob pena de se caracterizar incompatível com a obrigação que se pretende garantir, nos termos do artigo 537, caput, do CPC/15.

Vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Nesse ponto, o agravante sustenta com razão que, embora a fixação de astreintes seja medida legítima e amparada no ordenamento jurídico pátrio, especialmente nos artigos 536 e 537 do CPC, ela deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente quando direcionada à Fazenda Pública.

A ausência de teto para a sanção pecuniária pode acarretar onerosidade excessiva e eventual comprometimento de políticas públicas, o que deve ser evitado, sob pena de afronta à supremacia do interesse público primário.

Assim, com base na análise dos autos, e considerando os argumentos apresentados pelo agravante, entendo cabível a limitação do valor da multa diária imposta ao patamar máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como forma de harmonizar a efetividade da decisão judicial com os princípios que regem a atuação da Administração Pública.

Para corroborar com o exposto, colaciono a seguinte jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO HOSPITALAR. TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. PEDIDOS DE DIMINUIÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. ACOLHIDOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.1. Tutela de urgência concedida em sede de Ação Civil Pública, determinando que o Estado do Pará e o Município de Breves providenciassem a transferência do Agravado para Hospital que conte com a especialidade necessária para avaliação do tratamento que precisa e, não havendo, providenciassem leito da rede privada, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2.
Pedidos de diminuição e limitação do valor da multa diária em caso de descumprimento. A multa diária deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.3. Na esteira do parecer ministerial,
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, para reduzir o valor da multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
4. À unanimidade. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0015468-81.2016.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/07/2018.). – Grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO DE MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE, ASSIM COMO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES . DEVER DE LIMITAÇÃO DA MULTA, PARA EVITAR O ENRIQUECIEMNTO SEM CAUSA. 1-
Em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública, porém não é possível, sua extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2-

A fixação de multa diária sem limitação pode ensejar situações absurdas que dão ensejo a este indevido enriquecimento, daí justificando-se a possibilidade de limitação dessa multa, assim sendo, deve-se limitar o valor da multa diária estipulada em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
3- Por fim, é certo que a multa coercitiva produz efeitos imediatamente, isto é, desde o momento em que intimado pessoalmente o demandado para fazer ou deixar de fazer algo, a multa é eficaz, todavia, o momento a partir do qual a multa se torna eficaz não se confunde com o momento a partir do qual pode ser executada. Tendo em conta que a multa coercitiva arbitrada na tutela antecipatória ou na sentença não é devida se sobrevier julgamento final de improcedência do pedido do demandante, o valor da multa só pode ser executado depois do trânsito em julgado da última decisão do processo em que fixada. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade, nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - AI: 00101802120178140000 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/04/2018). – Grifo nosso.

Desta forma, assiste razão o agravante quanto à limitação da multa arbitrada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
APENAS E TÃO SOMENTE

limitar a multa diária fixada na decisão agravada ao montante máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, mantendo-se incólume a decisão nos demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025